Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1850512/SP, No 1877883/SP, No 1906623/SP E No 1906618/SP (TEMA 1.076). VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. DIVISÃO DE MATRIMÔNIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dela decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência.
6. Inexiste ofensa ao precedente qualificado, porquanto ele veda a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, situação que não se coaduna com a hipótese examinada nestes autos, relacionada à existência ou não de proveito econômico nas ações de divórcio ou de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.
7. A condenação ao pagamento de alimentos, entretanto, revela a existência de conteúdo econômico da lide, de modo que os honorários devem ser fixados sobre 12 (doze) parcelas da prestação alimentícia fixada, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
8. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em favor da parte Apelante devem ser mantidos no valor arbitrado em primeira instância.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.